Tribunal: TJMT
Processo: 0039558-82.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039558-82.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IRIS ALVES DE FREITAS - CPF: 468.798.541-68 (AGRAVANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), GLAUCIA DINIZ DE MORAES - CPF: 007.828.611-56 (ADVOGADO), ROSEMAR MOREIRA DA SILVA - CPF: 002.977.781-02 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (AGRAVADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inadmissível agravo interno contra decisão colegiada, uma vez que tal recurso destina-se exclusivamente a confrontar decisão monocrática do Relator.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por IRIS ALVES DE FREITAS, contra acórdão, que a unanimidade, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual, e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.

A agravante postula a reconsideração, e sustenta, em síntese, que o pedido previdenciário decorre de doença ocupacional desenvolvido na coluna, devendo ser provido o recurso.

Não foram ofertadas contrarrazões, id n. 53664957.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por IRIS ALVES DE FREITAS, tendo em vista o seu inconformismo com o acórdão de id n. 45484499, que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual e determinou a remessa a Justiça Federal, à unanimidade.

Antes mesmo de uma pronúncia a respeito da questão de mérito, verifico que não se pode conhecer do presente agravo interno, por ser absolutamente inadequada a via recursal eleita pela parte para modificar o acórdão proferido pela Câmara Julgadora.

Isso porque, nos termos do art. 1.021 do CPC e Regimento Interno deste Tribunal, essa espécie recursal é admissível unicamente contra as decisões monocráticas do Relator,
e não contra decisões colegiadas.

Válido citar jurisprudência pátria sobre o tema:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA ACORDÃO - IMPOSSIBILIDADE.
O agravo regimental, interno ou inominado, somente é cabível de decisão monocrática, jamais contra aquela proferida por órgão colegiado, como é o caso presente. Recurso não conhecido
. (AGRAVO Nº 1.0155.08.019438-6/002 NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1.0155.08.019438-6/001 - RELATOR: EXMO. SR. DES. MARCOS LINCOLN.)

E também do STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA NA IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO ADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
O agravo regimental, interno ou inominado, somente é cabível de decisão monocrática, jamais contra aquela proferida por órgão colegiado, como é o caso presente. Inexiste, na hipótese, a presença da chamada dúvida objetiva, ou seja, a existência na doutrina ou na jurisprudência, de controvérsia na identificação do recurso adequado, para que se aplique o princípio da fungibilidade recursal
. (AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2001/0163997-6. Relator: Ministro Franciulli Netto. Data do Julgamento 04/03/2004 Data da Publicação/Fonte DJ 14.06.2004.)

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO aviado em virtude de ausência de pressuposto de admissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021